Tribunal: TJDFT
Processo: 0711078-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS CBMDF. PROCESSO SELETIVO. EDITAL No 048/2022. PRELIMINARES REJEITADAS. NULIDADES NÃO CONFIGURADAS. CRITÉRIO DE MERECIMENTO INTELECTUAL. PRAÇAS. SUPOSTAS VIOLAÇÕES À LEI 12.086/2009. ILEGALIDADES NÃO DEMONSTRADAS. LEGALIDADE NA PROMOÇÃO DE PRAÇAS A OFICIAIS. OBSERVÂNCIA E PRESTÍGIO AOS CRITÉRIOS DE ANTIGUIDADE, HIERARQUIA MILITAR E MÉRITO INTELECTUAL. ART. 42 DA CF/88. PROGRESSÃO NORMAL NA CARREIRA EM RESPEITO ÀQUELES QUE OCUPAM PATENTES/GRADUAÇÃO DE GRAU SUPERIOR. PROMOÇÃO “PER SALTUM”, INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER AMPARADO. SEGURANÇA DENEGADA. APELO DESPROVIDO.
1. Sustentada nulidade da sentença e pedido de cassação por juntada de documentos pela autoridade impetrada, em sua notificação, por força do art. 7o, da LMS – Lei no 12.016/2009, sem a devida abertura de prazo para apresentação de réplica. Descabimento. Via estreita escolhida - Lei do Mandado de Segurança – LMS. Preliminar rejeitada.
2. Nulidade suscitada por ausência da manifestação do MPDFT como Fiscal da Ordem Jurídica por apontada afronta a interesse público (violação ao Princípio da Legalidade). Manifestação (ID 40322774), em Parecer, pela sua não intervenção no feito, corroborando que o interesse deduzido na lide é meramente individual e disponível. Preliminar rejeitada. Art. 279, §2o, do CPC.
3. Não havendo demonstração de quaisquer das supostas violações e ilegalidades sustentadas, a pretensão a tratamento diferenciado em certame militar não se coaduna com os Princípios da Isonomia, Imparcialidade e Igualdade prevista para os certames, em especial aqueles castrenses com seus critérios de antiguidade e hierarquia militar, além do mérito intelectual.
4. Não há como interpretar a norma (art. 79 da Lei no 12.086/2009) dissociada da lógica de funcionamento que permeia a estrutura castrense, subvertendo a ordem de promoção ao posto de Segundo-Tenente dos Quadros de Oficiais Bombeiros Militares de Administração - QOBM/Adm. e Especialista - QOBM/Esp.
5. Impõe-se conferir interpretação lógico-sistemática da matéria encartada no artigo 79, inciso I, b, da Lei no 12.086/2009 c/c artigo 61 do Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal - Lei no 7.479/86 -, para respaldar a previsão editalícia que reserva somente aos ocupantes do posto de Subtenente a faculdade de se candidatarem ao Curso Preparatório de Oficiais, em estrita sujeição aos princípios inerentes à organização castrense, pela necessidade de observância da gradualidade e sucessividade das promoções de bombeiros militares, prestigiando-se os critérios de antiguidade e mérito intelectual, e em especial a hierarquia, princípio orientador da carreira militar (CF/88, art. 42 e 142, §3o, X).
6. Não estando demonstrada a existência de direito líquido e certo, tampouco a ocorrência de ilegalidades ou abuso de poder (art. 1o, caput, da Lei no 12016/2009), a denegação da segurança é medida que se impõe.
7. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Apelo desprovido.